Tribunal: STJ
Processo: 2289216-56.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2257207 - SP (2022/0371697-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
GABRIELLE LOMBELLO SALLES - SP380286
POLIANA MONTEIRO PAES MARTOS - SP335167
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
AGRAVADO
: COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA - EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSAO E PROPAGANDA - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GUILHERME CASABONA RUIZ - SP188976
RENATA LEITE SANTOS - SP094771
AGRAVADO
: MARBI ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: CALDEA ADMINISTRACAO EIRELI
OUTRO NOME
: CALDEA ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA CADETE LTDA.
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA PIRACICABALTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA VILA GUILHERME LTDA.
AGRAVADO
: FRICAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO
: TAGIPURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA
ADVOGADOS
: MARTA DIVINA ROSSINI BACCHI - SP131553
RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI - SP205034
FLÁVIO GERALDO FERREIRA - SP253878
RAQUEL CRISTINA CALURA - SP205917
ANDRÉ DELDUCA CILINO - SP258040
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. TUTELA DE
URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA 735/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fcf4216f-f50c-41dc-94b3-0fda379ed3bc

1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não ocorre violação ao princípio da congruência quando o julgador, adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, utiliza fundamentos jurídicos
diversos dos esposados pelas partes, em observância ao princípio do "jura novit
curia".
3. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que defere ou
indefere medida liminar ou antecipação de tutela, devido à natureza precária e
provisória dessas decisões, conforme entendimento consolidado na
Súmula 735/STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de requisitos para a
concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que a recorrente não
demonstrou sua ilegitimidade para responder pelos valores discutidos na justiça
trabalhista, a ação de regresso ainda se encontra em fase de conhecimento e
ausente a demonstração de risco de dilapidação patrimonial por parte das rés.
5. A pretensão de alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fcf4216f-f50c-41dc-94b3-0fda379ed3bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2257207 - SP (2022/0371697-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
GABRIELLE LOMBELLO SALLES - SP380286
POLIANA MONTEIRO PAES MARTOS - SP335167
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
AGRAVADO
: COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA - EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSAO E PROPAGANDA - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GUILHERME CASABONA RUIZ - SP188976
RENATA LEITE SANTOS - SP094771
AGRAVADO
: MARBI ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: CALDEA ADMINISTRACAO EIRELI
OUTRO NOME
: CALDEA ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA CADETE LTDA.
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA PIRACICABALTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA VILA GUILHERME LTDA.
AGRAVADO
: FRICAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO
: TAGIPURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA
ADVOGADOS
: MARTA DIVINA ROSSINI BACCHI - SP131553
RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI - SP205034
FLÁVIO GERALDO FERREIRA - SP253878
RAQUEL CRISTINA CALURA - SP205917
ANDRÉ DELDUCA CILINO - SP258040
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. TUTELA DE
URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA 735/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não ocorre violação ao princípio da congruência quando o julgador, adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, utiliza fundamentos jurídicos
diversos dos esposados pelas partes, em observância ao princípio do "jura novit
curia".
3. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que defere ou
indefere medida liminar ou antecipação de tutela, devido à natureza precária e
provisória dessas decisões, conforme entendimento consolidado na
Súmula 735/STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de requisitos para a
concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que a recorrente não
demonstrou sua ilegitimidade para responder pelos valores discutidos na justiça
trabalhista, a ação de regresso ainda se encontra em fase de conhecimento e
ausente a demonstração de risco de dilapidação patrimonial por parte das rés.
5. A pretensão de alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“Agravo de instrumento. Ação de regresso. Decisão que indeferiu tutela de
urgência incidental, requerida pela autora para que fosse determinado às rés a
prestação de garantia integral dos valores pleiteados por seus ex-empregados
nas ações judiciais (reclamações trabalhistas), mediante o depósito em dinheiro
das quantias envolvidas ou oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia
judicial, ou, subsidiariamente, fosse ordenada às rés a tomada das providências
necessárias para que a autora pudesse desbloquear e levantar as quantias
bloqueadas em reclamação trabalhista específica. Inconformismo da autora.
Não acolhimento. Contexto fático-jurídico no qual inserido o novo pleito
incidental de tutela provisória não difere substancialmente daquele existente
quando da ratificação, em anterior recurso de agravo, de decisão interlocutória
que indeferira tutela provisória requerida para realização de arresto contra as
rés para garantia da integralidade dos valores pleiteados nas demandas
trabalhistas. Inexistência de fundamento válido para se impor às rés agravadas
o dever de prestação de garantia integral dos valores. Implementação de
medida constritiva no juízo trabalhista que não permite, por si só, desfecho
distinto. Descabida, ademais, a desconstituição de penhora deferida pela justiça
especializada. Decisão mantida. Recurso não provido.” (fl. 243)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 260/265).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

(a) Artigos 489, § 1o, V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil: a recorrente
sustentou negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto aos fatos novos (bloqueios
judiciais) e por fundamentação deficiente baseada em precedente sem identificação dos
fundamentos determinantes e sem demonstração de aderência ao caso;
(b) Artigos 141, 492 e 933 do Código de Processo Civil: a recorrente afirmou que o
acórdão decidiu matéria não devolvida pelo agravo, incorrendo em supressão de instância, e
proferiu decisão-surpresa sem prévia intimação para manifestação, o que violou os limites do
pedido e o regime de julgamento de questões cognoscíveis de ofício;
(c) Artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil: a recorrente defendeu que houve
violação ao regime da tutela de urgência, pois estavam presentes probabilidade do direito e perigo
de dano, e o acórdão deixou de aplicar medidas cautelares idôneas para assegurar o resultado útil
do processo; e
(d) Artigos 285 e 934 do Código Civil: a recorrente alegou que o acórdão contrariou o
direito de regresso ao negar a probabilidade do direito, embora a solidariedade reconhecida na
esfera trabalhista não afastasse a ação regressiva interna entre codevedores, impondo-se a garantia
dos valores para mitigar prejuízos.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial às fls. 307/317 e 321/326.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, fora interposto
por
agravo de instrumento
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, contra decisão que indeferiu tutela de urgência
em ação de obrigação de fazer na qual busca a responsabilização das rés pelos valores
incidental
pagos pela agravante em execuções trabalhistas decorrentes de contratos de trabalho firmados com
ex-empregados daquelas empresas.
Na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, indeferiu-se o pedido de tutela de
urgência, pelo reconhecimento de que os fatos alegados como novos não demonstravam
, que permanece elevado, especialmente quanto a imóvel
dilapidação do patrimônio dos réus
avaliado em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ressaltando ainda que a autora
.
não possui título executivo contra os requeridos
No referido agravo de instrumento, a agravante requereu a concessão de tutela cautelar
incidental para que as agravadas prestassem garantia integral nos processos trabalhistas, por
meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, e ainda o desbloqueio de
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

. Alegou a existência de fato novo,
valores constritos pela Justiça do Trabalho em seu desfavor
consistente na intensificação dos bloqueios e constrições judiciais, que superavam a quantia de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais).
O eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo,
entendendo que o pedido formulado pela agravante não se diferenciava do que já havia sido objeto
de exame em agravo de instrumento anterior (processo no 2082300-87.2020.8.26.0000), em que
também se buscava arresto cautelar e protesto contra alienação de bens. Assim, concluiu
inexistirem fatos novos aptos a ensejar nova análise, ressaltando ainda a ausência de título
em favor da agravante e a impossibilidade de o juízo cível interferir em constrições
executivo
determinadas pela Justiça do Trabalho.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
CPC/2015,
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto à alegada violação aos
, consoante o entendimento
arts. 141, 492 e 933 do CPC
pacificado desta Corte Superior, não ocorre violação ao princípio da congruência (julgamento extra
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos pedidos
petita)
das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelos autores e refutados pelo réu, por força do princípio do
. Nesse
jura novit curia
sentido, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não ocorre julgamento extra ou ultra petita quando o julgador, adstrito às
circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos pedidos das partes,
procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos
diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo réu, por força do
princípio do jura novit curia. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.744.495/GO,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
26/5/2025,
5/6/2025,
No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça afastou expressamente a alegada nulidade,
nos seguintes termos:
"À partida, é absolutamente desarrazoada a preliminar de nulidade advinda
de suposta supressão de instância, já que esta não existiu. Cingiu-se a
apreciação promovida pela Turma Julgadora ao ponto controvertido que lhe foi
devolvido, qual seja, o de indeferimento da tutela antecipada postulada perante
o juízo de primeiro grau. Contudo, como é notório e decorrente do efeito
translativo do qual são dotados os recursos ordinários, para a apreciação do
acerto ou não da decisão interlocutória agravada não se limita o órgão ad
."
quem aos argumentos invocados pelo recorrente (fl. 263, g.n.)

Dessa forma, as instâncias ordinárias, ao concluírem pela impossibilidade de
apreciação, na esfera cível, de matéria apreciada pela justiça trabalhista, procedeu
ao enquadramento jurídico da situação fático-processual constante dos autos, conforme entendeu
de direito, em observância aos limites da causa, não havendo que se falar em violação aos arts.
141, 492 e 933 do CPC.
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

Por fim, no que tange à concessão da
, nos termos da jurisprudência
tutela de urgência
desta Corte, em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte na Súmula 735/STF
, é incabível, em princípio, recurso especial no qual se postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do
juízo de mérito desenvolvido nessas hipóteses, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no
âmbito da jurisdição ordinária. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF. ART. 300
DO CPC. REEXAME. IMPOSSIBILDIADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção de beneficiário em
plano de saúde coletivo extinto, em razão de distrato formalizado entre a
operadora e a estipulante.
2. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que defere
ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, pois essas decisões
possuem natureza precária e provisória, sujeitas à modificação a qualquer
tempo, incidindo a Súmula n. 735 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.731.335/RN,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de
)
5/5/2025.
3. Ao analisar o caso, o Tribunal estadual, com fundamento no que lhe foi
apresentado em juízo, concluiu que, "em sede de cognição sumária, deve ser
modificada a decisão para revogar a tutela de urgência deferida" (fl. 192).
Desse modo, a pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal
de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos de concessão da tutela
de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.679.275/RS,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
30/6/2025,
3/7/2025,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. MANDATO. PRESENÇA
NOS AUTOS. REVERSÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735
do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada a reintegração de posse dos
imóveis objeto da lide principal.
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a
teor do enunciado 7 da Súmula do STJ.
4. A efetiva presença da procuração nos autos, apontada a ausência por
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

certidão, conduz ao não provimento do recurso, revertido o julgamento pelo
não conhecimento.
5. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.105.524/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/12/2022,
16/12/2022,
No caso, as instâncias ordinárias entenderam que não foram preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois não demonstrada a ilegitimidade da
recorrente para responder pelos valores e inexistente título executivo, pois a ação de regresso ainda
está na fase de conhecimento. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Em apertado resumo, entende a recorrente FOLHA DA MANHÃ que sua
execução solidária nos processos trabalhistas estaria fundamentada na falsa
premissa de integrar ela o mesmo grupo econômico das sobreditas empresas.
Sabe-se também que o juízo de primeira instância indeferira tutela
provisória requerida para realização de arresto contra as rés, mediante
bloqueio de seus ativos financeiros até o montante de R$ 1.376.119,28 ou,
subsidiariamente, para que fosse deferido o registro de protesto contra
alienação de bens nas matrículas dos imóveis de propriedade das rés. Tal
decisão foi posteriormente ratificada por esta Câmara no julgamento do agravo
de instrumento no 2082300-87.2020.8.26.0000. Entendeu o colegiado que, por
não ter a FOLHA logrado prevalecer a alegada preliminar de sua
ilegitimidade passiva nas demandas na Justiça do Trabalho, não poderia
rediscutir a questão no juízo cível, de tal modo que se reputou descabido o
pleito de imobilização dos ativos para garantia da reparação quanto à
integralidade das quantias desembolsadas, conforme inteligência do art. 934
.
do Código Civil
Pois bem, não obstante a alegação de que teria a agravante FOLHA sofrido
superveniente bloqueio de valor vultoso em seus ativos financeiros por
determinação exarada pelo juízo trabalhista, vê-se que o contexto fático-
jurídico ora apresentado não difere muito daquele já apreciado por esta
Câmara quando do julgamento do anterior agravo de instrumento no 2082300-
87.2020.8.26.0000, tirado contra decisão que originalmente indeferira a tutela
de urgência postulada pela FOLHA, de tal modo que não há fundamento
válido para se impor às rés agravadas o dever de prestação de garantia
.
integral dos valores por elas pleiteados nas demandas trabalhistas
Ademais, levando-se em conta que a FOLHA sequer possui um título
executivo contra as agravadas (a ação regressiva de origem ainda está em fase
de conhecimento), as medidas postuladas exigiriam que se comprovasse o
preenchimento de requisitos análogos ao do arresto cautelar (que não se
confunde com o arresto executivo do
do CPC), em especial o risco de
art. 830
, ponto que também já foi explorado
dilapidação patrimonial por parte das rés
quando do julgamento do anterior agravo de instrumento no 2082300-
87.2020.8.26.0000, frise- se.
Por fim, descabido o pleito subsidiário de desbloqueio e levantamento das
quantias bloqueadas na reclamação trabalhista, já que não poderia a
recorrente, por via reflexa manejada no juízo cível, obter a desconstituição da
. Em suma, deve ser mantida a
penhora deferida pela justiça especializada
decisão interlocutória agravada, sem quaisquer reparos, ratificando-se a
decisão monocrática que indeferida a antecipação de tutela recursal." (fls. 246
/248, g.n.)

Nesse contexto, tendo o eg. Tribunal de Justiça concluído pelo não preenchimento dos
requisitos para a concessão da liminar, a pretensão da recorrente, no sentido de alterar o acórdão
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, conforme dispõe a
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52731816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:08
Código de Controle do Documento: 74606470-841d-468b-a39b-2e1074839445

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.257.207 / SP
Número Registro: 2022/0371697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003472020
000347202010195514220208260100
10195514220208260100
20210000435928
20210000751556 20823008720208260000 22892165620208260000 2289216562020826000050000 3472020
347202010195514220208260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
GABRIELLE LOMBELLO SALLES - SP380286
POLIANA MONTEIRO PAES MARTOS - SP335167
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
AGRAVADO
: COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA - EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSAO E PROPAGANDA - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS : GUILHERME CASABONA RUIZ - SP188976
RENATA LEITE SANTOS - SP094771
AGRAVADO
: MARBI ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: CALDEA ADMINISTRACAO EIRELI
Documento eletrônico VDA53203798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 61a80979-6d2c-4970-85e1-5ff425b49f5a

OUTRO
NOME
: CALDEA ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA CADETE LTDA.
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA PIRACICABALTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA VILA GUILHERME LTDA.
AGRAVADO
: FRICAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO
: TAGIPURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA
ADVOGADOS : MARTA DIVINA ROSSINI BACCHI - SP131553
RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI - SP205034
FLÁVIO GERALDO FERREIRA - SP253878
RAQUEL CRISTINA CALURA - SP205917
ANDRÉ DELDUCA CILINO - SP258040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 61a80979-6d2c-4970-85e1-5ff425b49f5a